Tribunal: TJSP
Processo: 2049289-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento - Alegações de nulidade de citação, justiça gratuita e prescrição que não foram ainda julgados na origem, não havendo decisão judicial que tenha decidido tais questões apta a ser objeto de recurso – Agravo não conhecido nestes pontos - Alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados, por terem origem em atividade autônoma - Alegação não acompanhada de prova apta a

Ementa:
Agravo de Instrumento - Alegações de nulidade de citação, justiça gratuita e prescrição que não foram ainda julgados na origem, não havendo decisão judicial que tenha decidido tais questões apta a ser objeto de recurso – Agravo não conhecido nestes pontos - Alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados, por terem origem em atividade autônoma - Alegação não acompanhada de prova apta a comprovar a impenhorabilidade - Bloqueio de valores mantido – Agravo conhecido em parte e improvido na parte conhecida